Tribunal: TJMT
Processo: 1049858-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049858-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ALVES DE SOUZA - CPF: 022.144.781-40 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049858-65.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Paulo Alves de Souza

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 45

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

A demandada, ora recorrida, afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a autora é titular da conta
Corrente n.o 16.359-7, Agência n.° 3943-8, Poupança Ouro n.o 510.016.359-X, Poupança Poupex n.o 960.016.359-1, trazendo aos autos o termo de adesão assinado de próprio punho pela demandante e cópia dos documentos pessoais do autor. (id. 126910739).

4.

Em suas razões recursais, a recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando incompetência absoluta do juizado para o julgamento da causa, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, e ao final, alega que não ficou caracterizado nos autos ato ensejador de litigância de má-fé.

5.

Da análise dos autos, vê-se que há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, razão pela qual não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

6.

Desse modo, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento do Recurso de n.
1030805-29.2020.8.11.0003, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 16/08/2022.

8.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do Consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022